Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento, Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 050.213.201-90 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VÉICULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BOLETOS COM VALORES A MAIOR QUE O INDICADO NO EXTRATO DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO
DE
CONSIGNAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso o autor da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

Não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que
deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as duas parcelas em aberto do financiamento de seu veículo de no

17 e 18/48, referentes ao mês de julho e agosto/2022, haja vista que o valor indicado pela agravante para a quitação das prestações é maior do que indicado no extrato do financiamento e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032549-71.2022.8.11.0041 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT.

AGRAVANTE: BANCO
VOLKSWAGEN
S.A

AGRAVADO:
LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO
VOLKSWAGEN
S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos daAção de Consignação em Pagamento no
1032549-71.2022.8.11.004,
proposta por
LUIS FELIPE DE QUEIROZ ARAUJO
,
deferiu a tutela de urgência para autorizar a parte requerente em efetuar o depósito judicial das parcelas vencidas nos meses
de julho e agosto de 2022 (no 17 e no 18), no prazo de 48 horas,
sob pena de revogação da liminar, mantendo o autor na posse do bem, apenas no caso do inadimplemento decorrer das parcelas no 17 e 18. (id no 93985250 – autos de origem)

Alega o agravante o desacerto da decisão agravada, posto que inexiste irregularidades no contrato firmado entre as partes, além que “
não se observou o preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento dos depósitos dos valores, antes de formado o contraditório com necessária dilação probatória”.
(id

no 144537676)

Aduz

que não houve recusa do agravante em receber os valores da forma contratada, inexistindo fundados motivos que apontem para a verossimilhança das alegações a justificar o deferimento da medida liminar.

Afirma que a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso lhe acarretará inúmeros prejuízos, uma vez que ficará privada de sua matéria prima, qual seja, dos numerários que recebe para poder adimplir com seus compromissos e oportunizar empréstimos.

Desse modo, requer que seja até o julgamento do presente Recurso atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo e quando de seu julgamento, dado provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, mantendo o pa
gamento
das parcelas do contrato no tempo, valor e modo contratados.

A liminar restou indeferida pelo Des. João Ferreira Filho em substituição legal a esta Relatora (id no 145037196)

Contrarrazões ofertadas (id no 147991653) pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, a ação de origem, de uma ação de consignação em pagamento, em que o autor, ora agravado, pleiteia a consignação das parcelas 17 e 18 sustentando, em síntese, que firmou com o agravante Banco Volkswagem S.A Cédula de Crédito Bancário, no qual foi concedido um crédito no valor total de R$ 68.849,76 para pagamento em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.434,37, e dado em garantia o veículo GOL URBAN COMPLETO 1.0, Ano de Fabricação/Modelo 2021/2022, Placa RAN7A42, com Núm. de RENAVAM 01253773774 e Chassi 9BWAG45U6NT001216; Aduz que por dificuldades financeiras, restou inadimplente com 02 (duas) parcelas do financiamento de no 17 e no 18 com vencimento em julho e agosto de 2022, sucedendo o importe de R$ 2.988,73 com acréscimo de juros, multa e correção monetária; Sustenta a tentativa de negociações com requerido para a quitação do débito, contudo, os valores indicados como devido são confusos, além da cobrança abusiva tanto da Instituição Financeira quanto da assessoria de cobrança, pleitando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que o requerido se abstenha de dificultar a quitação das parcelas vencidas; a manutenção da posse do bem; exclusão da negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

O togado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, pautando
-
se nos seguintes fundamentos
, in litteris:

“
O requerente pretende consignar as parcelas vencidas do título de crédito firmando autos, no valor que entende como correto, por considerar que o requerido se recusa a receber e/ou indicar o valor sem encargos de mora abusivos.

Informa que o valor correto das parcelas vencidas nos meses de julho e agosto são o total de R$ 2.988,73 já inseridos os encargos da mora conforme a planilha de débito (ID 93485795) e o Banco requerido informa o valor correto seria de R$ 3.083,83 (ID. 93485797).

Salienta-se, ainda, que a parcela n o 19, com vencimento em setembro de 2022, foi devidamente paga pelo requerente via boleto como faz prova o ID. 93932942 e ID. 93928790.

Compulsando os autos verifica-se a possibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da de probabilidade do direito e perigo de dano.

No caso em apreço, o banco requerido já ajuizou Ação de Busca e Apreensão sob o no 1031772-86.2022.8.11.0041, em trâmite neste Juízo no qual foi deferida a liminar de busca e apreensão.

Com relação ao pedido de tutela provisória, é notório que são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Observa-se, que apesar da inadimplência configurada, o requerente, de boa-fé, ajuizou a presente demanda com apenas 2 parcelas vencidas e postulou pela consignação das parcelas conforme o extrato de financiamento fornecido pelo Banco (ID. 93485795 de R$ R$ 2.988,73).

Entretanto, o requerido enviou o boleto em valor para a quitação das prestações vencidas (R$ 3.083,83 - ID. 93485797), sem qualquer explicações ao consumidor.

Verifica-se o valor indicado pela Instituição Financeira para a quitação das prestações vencidas é maior do que indicado no extrato do financiamento e assim, aparentemente, contendo cobranças indevidas.

Ademais, é notório que com o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, após o cumprimento da liminar ali concedida, o requerente somente conseguirá obstar o seu cumprimento com a purgação da mora, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas do título de crédito.

Com todo o exposto, torna-se presumível a cobrança a maior das parcelas e consequentemente, há probabilidade do direito na consignação em pagamento.

Patente a urgência do pedido e

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que há indicativos da apreensão do bem indicado na inicial.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil
”. (
id no 93985250 – autos de origem
)

Quanto ao cerne, sem embargo, não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que
deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as duas parcelas em aberto do financiamento de seu veículo de no

17 e 18/48, referentes ao mês de julho e agosto/2022, haja vista que o valor indicado pela agravante para a quitação das prestações é maior do que indicado no extrato do financiamento e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

Vale dizer que, uma vez que houve o deferimento da consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção os fatos discutidos, já que o perigo de dano é inverso, pois com a ausência de pagamento da dívida poderá o agravado ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou ainda ter seu veículo apreendido, já que se infere dos autos a existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite.

Assim, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra o agravado, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento.

Outrossim, sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e não havendo complementação de pagamento, nova cobrança pode ser efetuada. E ainda, os depósitos judiciais dos valores incontroversos podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1o, art. 545, CPC, de modo que a manutenção da decisão se impõe.

A propósito, seguem precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO
- DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO BANCO –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1013977-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a Agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência. Oportuno consignar que o deferimento da consignação não impede que, durante a instrução processual, seja discutido o valor efetivamente devido
pela Agravante a título de multa contratual. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.”
(TJ-MT 10044201920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022